Tribunal: STF
Processo: STP 959
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Ementa



    Suspensão de tutela provisória. Liminar indeferida ad referendum. Conversão do referendo em julgamento final. Município da Paraty. Sistema Rodoviário Rio/São Paulo. Pedágio. Alegação de violação da liberdade de locomoção dos moradores municipais (CF, art. 5º, XV); de irrazoabilidade do impacto econômico sobre o Município de Paraty; e de transgressão do dever de consulta prévia das comunidades indígenas interessadas. Ausência de plausibilidade jurídica. Indevida intervenção municipal nas relações jurídico-administrativas entre a União e a concessionária de serviços públicos federais. Ausência de comprovação quanto à existência de comunidades indígenas interessadas. Modelo de concessão precedido de ampla consulta às comunidades impactadas e à população em geral.



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Insurge-se o Município de Paraty contra a cobrança de pedágio dos motoristas e moradores residentes no território municipal em decorrência da utilização do Sistema Rodoviário Rio/São Paulo.



    3. Acha-se consolidada na jurisprudência desta Corte a inadmissibilidade da intervenção estadual ou municipal, mediante criação de isenção de pedágios, nos contratos de concessão entre a União e as empresas concessionárias de serviços rodoviários federais. Violação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos públicos (CF, art. 21, XXI).



    4. Comprovada a realização pela ANTT de consulta popular prévia e ampla, destinada a instruir a elaboração dos termos do edital de licitação, com audiência efetiva e participação oportuna tanto das comunidades impactadas como também da população em geral.



    5. Não foram identificadas, no território municipal, áreas de contato da rodovia com terras ocupadas por populações indígenas, tampouco evidenciada a existência de comunidades indígenas interessadas ou impactadas pela rodovia, consoante pareceres da FUNAI e da Procuradoria-Geral Federal.



    6. Indevida invocação da Convenção sobre povos Indígenas e Tribais (Convenção nº 169/OIT), para o fim de reivindicar, em nome das comunidades indígenas locais, a tutela judicial de direitos e interesses específicos da população municipal não indígena (moradores, motoristas, estudantes, trabalhadores e usuários de transportes coletivos).



    7. Suspensão denegada.